Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726426-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MOTA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pelo autor, FABIO MOTA DE SOUSA, contra a r. decisão interlocutória (ID 161037881- autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, na ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais e materiais (no 0717352-46.2023.8.07.0003), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante ao argumento de que “nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois há necessária e imprescindível dilação probatória.” Em suas razões recursais (ID 48565922), o agravante sustenta, em síntese, ter realizado empréstimo consignado junto ao banco agravado, sendo autorizado o desconto diretamente em seu contracheque, no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta) reais mensais e sucessivos. Afirma que no ano de 2021, a parte ré, ora agravada, alegou ter havido problemas no recebimento das parcelas do empréstimo consignado, motivo pelo qual o banco configurou o agravante como inadimplente perante o empréstimo consignado realizado, ao passo que, posteriormente, o nome do recorrente foi inscrito em dívida ativa nos órgãos de proteção de crédito como o SPC/SERASA. Assim, por entender estar inadimplente, tentou solucionar o problema junto ao agravado, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Desse modo, alega que no ano de 2022 foi obrigado a realizar novo compromisso de pagamento de forma extrajudicial a fim de que pudesse regularizar o suposto débito junto ao recorrido. Logo, realizou “segundo contrato que ficou estipulado no total de 40 (quarenta parcelas), iguais e sucessivas, no valor de R$ 707,84 (setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), sendo o valor total das parcelas de R$ 28.313,60 com data de vencimento da primeira parcela em 20 de dezembro de 2022.” Destaca que, “posteriormente, devido a problemas financeiros em razão da sua atual dívida não planejada, o agravante deixou em atraso de 3 (três) parcelas do novo acordo extrajudicial que foi devidamente deixado em expresso por parte da gerente comercial que seria na modalidade de boleto conforme próprio termo de compromisso e que não voltaria ser descontado nenhum valor direto na conta e mesmo assim foi outra vez surpreendido com descontos novamente no seu contracheque e não obstante se deu no valor de R$ 857,60 valor superior ao do compromisso de pagamento realizado que foi de 707,84, ou seja, o desconto era do contrato originário que houve problemas no repasse das parcelas, sendo que o debito em conta não foi contratado não podendo ser realizado descontos diretos na folha.” Afirma que o banco agravado praticamente zerou sua conta e o prejudicou moral e materialmente, visto que o débito não estava previsto para pagamento. Ressalta que seu nome consta como inadimplente em órgãos de proteção ao crédito o que pode fazer com que perca oportunidades de negócios. Pontua que, ao caso, estão presentes os requisitos para que seja deferida tutela de urgência. Assim, ressalta que o periculum in mora está claramente demonstrado porquanto houve a negativação de seu nome. Argumenta que a tutela pleiteada é reversível, de sorte que pode ser modificada a qualquer tempo e que há verossimilhança das alegações, ante os documentos juntados aos autos. Requer: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que a decisão que indeferiu a tutela de urgência não produza seus efeitos até a decisão de mérito do presente agravo de instrumento ; e b) o deferimento de tutela antecipada, a fim de que a parte agravada se abstenha de efetuar cobranças para garantir ao autor integridade financeira enquanto se discute a demanda originária, com a consequente suspensão das cobranças mensais do empréstimo ora discutido e, ainda, que a parte recorrida se abstenha de incluir o nome do autor, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se deferir tutela de urgência, a qual foi indeferida na origem, a fim de que sejam suspensos os descontos mensais das parcelas do empréstimo firmado entre as partes e, ainda, que se proceda a retirada do nome do agravante nos cadastros de devedores inadimplentes. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 161037881 do processo referência): Defiro ao autor o benefício da gratuidade e justiça. FABIO MOTA DE SOUSA ajuizou ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Disse o autor ter contratado empréstimo consignado e que em razão de problemas com os descontos das parcelas o banco réu o considerou inadimplente. Informou que para regularizar a situção foi obrigado a celebrar no contrato de empréstimo. Alegou que a partir de outubro de 2021 os descontos foram normalizados, em que pese a contratação do novo empréstimo. Afirmou que por problemas pessoais atrasou o pagamento de 3 (três) parcelas e que recentemente foram debitadas em conta corrente parcelas em valor superior ao contratado. Requereu tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar cobranças; sejam suspensos os descontos mensais das parcelas; e a retirada de seu nome dos cadastros de devedores inadimplentes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Os fatos não foram satisfatoriamente esclarecidos na petição inicial, tendo em vista que não foram anexadas cópias dos contratos de empréstimos, bem como não anexados todos os comprovantes de pagamento e extratos do período no qual foram debitadas as parcelas. Também não foi demonstrada a inclusão do autor em cadastros de devedores inadimplentes. Não se sabe ao certo o motivo do inadimplemento e da contratação de novo contrato, que pode estar relacionado à renegociação de dívida. Nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois há necessária e imprescindível dilação probatória, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE FORMAL. DESCONTOS. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que os descontos realizados em seu contracheque estão respaldados em contrato de empréstimo formalmente regular. 4. Matérias concernentes a eventual fraude devem ser solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1630681, 07207192420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (...) (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado dano causado pelo Banco agravado, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar ao agravado o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Ademais, consoante bem ressaltou o d. magistrado prolator da r. decisão recorrida, “os fatos não foram satisfatoriamente esclarecidos na petição inicial, tendo em vista que não foram anexadas cópias dos contratos de empréstimos, bem como não anexados todos os comprovantes de pagamento e extratos do período no qual foram debitadas as parcelas.” Nota-se, ainda, que nesta sede recursal, o agravante procedeu a regular juntada da inscrição de seu nome no SERASA (ID 48591149). Entretanto, deve-se, na hipótese, verificar se, de fato, houve ato ilícito do banco agravado a fim de que se realize a retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque, o agravado pode inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplentes, porquanto se trata de mero exercício regular do direito do credor. Nesse cenário, deve-se proceder a regular instrução probatória a fim de se averiguar se houve caracterização de negativação indevida do nome do recorrente, demandando, portanto, exame de cognição exauriente. Assim, da análise do caderno processual observa-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em prova idônea ou elementos de convicção suficientes para se apurar, neste momento processual, a alegação de irregularidade dos descontos efetuados pelo banco agravado, o que somente ocorrerá após a instauração do contraditório e dilação probatória. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: (...) 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 2.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1639126, 07221933020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, apenas após a devida instrução processual nos autos de origem, ocasião em que serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se as parcelas foram indevidamente descontadas na conta do recorrente, reputando-se incabível, por via de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a paralização dos descontos em conta corrente, bem como a retirada do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto deve-se comprovar se houve inscrição indevida do nome da parte no cadastro de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 05 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.